Tribunal: TJSP
Processo: 1500350-05.2020.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500350-05.2020.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
BENEDICTO MOREIRA DA SILVA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-05.2020.8.26.0618 -Voto no
2
Voto no 50.079
Apelação Criminal no 1500350-05.2020.8.26.0618
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de TAUBATÉ - 3a Vara Criminal
Apelante:
BENEDICTO MOREIRA DA SILVA NETO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado pela prática
de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput da Lei
11.343/06), em razão de fato ocorrido no dia 14 de abril de
2020, na Rua Projetada Um, no 100, Vila Bella, Parque
Aeroporto, Taubaté, quando transportava e trazia consigo, para
fins de entrega ao consumo de terceiros, 24 pinos contendo
cocaína, 16 pedras de “crack” e duas porções de maconha. Ao
final da instrução foi condenado, nos termos da denúncia, às
penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, mais o pagamento de 680 dias-multa, piso (fls.
356-376).
Apela
da
sentença,
buscando
a
absolvição, alegando, em síntese, fragilidade do conjunto
probatório. Alternativamente, pede a redução da base ao
mínimo (fls. 399-405).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 410-414).
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento do apelo (fls. 421-426).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-05.2020.8.26.0618 -Voto no
3
É o relatório.
Desde o inquérito (fl. 15), como no processo,
cujo interrogatório foi gravado, o apelante negou a acusação.
Declarou, nesta ocasião, no dia dos fatos, após discussão com sua
esposa, a polícia foi acionada e, quando o depoente saía de casa, viu
a viatura, mas não parou; estava nervoso, pois havia ingerido bebida
alcoólica e a documentação do veículo estava atrasada, por isso não
obedeceu a ordem de parada. Havia outra viatura na rua, sendo que
um dos policiais disparou um tiro de borracha contra o vidro do seu
carro; no momento da abordagem havia cinco viaturas no local, além
de populares na rua, sendo que seu carro ficou aberto. Autorizou a
revista no interior do automóvel, mas negou a posse do entorpecente
apreendido, desconhecendo como chegara ali; não é usuário de
drogas. Foi conduzido à delegacia de polícia, e só então viu a droga.
Esclareceu que a discussão com a esposa não envolvia armas ou
facas. Negou ter chutado a mão do policial, acreditando que ele se
feriu quando seus familiares tentavam protegê-lo. Acredita que a
droga foi forjada, por já possuir passagem criminal.
Contudo, a versão sustentada pelo acusado
não merece credibilidade.
Os
policiais
militares
responsáveis
pelo
flagrante vieram a juízo e confirmaram o teor dos testemunhos
prestados no inquérito. Benedito Joselei Edson de Oliveira narrou ter
sido acionado, via COPOM, para atender ocorrência de briga em via
pública, cujos envolvidos estariam portando faca e revólver. Dirigiu-
se ao local indicado e viu vários indivíduos, notando que um deles, ao
observar a viatura, ingressou rapidamente no veículo Ford/Ka, e
empreendeu fuga por três bairros; outros dois indivíduos estavam
atrás da viatura, cada um numa moto, sendo abordados. Foi feito
acompanhamento até que conseguiram interceptar o veículo, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-05.2020.8.26.0618 -Voto no
4
condutor, ora acusado, desembarcou e desferiu chutes e socos em
seu parceiro, vindo a quebrar a mão do policial. Em revista pessoal,
nada de ilícito foi localizado, no entanto, no interior do veículo,
apreendeu uma sacola sobre o bando do passageiro, em cujo interior
havia drogas e dinheiro; o réu negou a propriedade. Não o conhecia
de abordagens anteriores; não fizeram diligências na casa do réu,
confirmando houvesse várias pessoas e viaturas no local.
No mesmo sentido o depoimento do colega de
farda, Luiz Flávio Rodrigues, confirmando a ocorrência irradiada de
briga generalizada em via pública. Confirmou presenciara, assim que
chegaram ao local da briga, um indivíduo ingressar no veículo
Ford/Ka e sair rapidamente; ele desobedeceu a ordem de parada, por
isso resolveram acompanhá-lo, logrando êxito em detê-lo. Contou que
o condutor, ora réu, saiu do carro e desferiu chutes e murros contra
si; entraram em luta corporal, sendo necessário o uso de força para
contê-lo; nesse momento, havia populares por perto, mas não
estavam próximos ao veículo. Em seguida, foi para o pronto socorro,
sendo constatada fratura da sua mão. Ao retornar para a ocorrência,
soube da apreensão do entorpecente, ou seja, não presenciou o
momento da localização. Explicou que, durante o acompanhamento,
duas motos estavam atrás da viatura, sendo os condutores
abordados no local. Não conhecia o réu.
Parentes do réu, Igor Souza Cesar e Allan
Henrique Moreira da Silva Macedo, que estavam presentes na festa
que antecedeu a briga, vieram a juízo e declararam que o réu fugiu
após desentendimento família e, como a polícia iniciou perseguição,
resolveram acompanhar por receio. Igor declarou não ter visto o réu
agredir o policial; os policiais afirmaram ter apreendido droga no
carro, mas só viram o entorpecente na delegacia.
A apreensão do entorpecente foi registrada
nos autos (fl. 28), tendo a perícia constatado a natureza tóxica da
droga (fls. 218-220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-05.2020.8.26.0618 -Voto no
5
Ao contrário do alegado pela combativa
defensora, não se pode suspeitar do testemunho de policiais, apenas
porque trabalham na repressão a crimes. Sem que se demonstre o
interesse de falsamente incriminar, ou sejam apontados fatos
induzindo à robusta possibilidade de que falsearam as declarações,
não se pode negar convencimento a seus testemunhos. Estes valem
como qualquer outro prestado no processo. Além disso, não parece
razoável que fossem incriminar inocente, imputando-lhe o grave
delito, sem qualquer razão pessoal para o ato.
A versão sustentada pelo réu acerca da
falsidade da incriminação, além de não ter sido comprovada, revela-
se pueril e sem aptidão para infirmar os testemunhos prestados. Não
faz sentido acreditar que os milicianos realizassem toda uma
encenação para efetuar uma prisão injusta. Nenhuma vantagem eles
obteriam com essa conduta e, apenas, estariam se sujeitando,
desnecessariamente, a um comportamento perigoso e exaustivo, sem
qualquer razão para tanto. Aliás, o exame pericial feito no veículo do
réu, cujo laudo se encontra às fls. 183-186, não constatou avarias
compatíveis com o alegado disparo de borracha, supostamente
realizado pelo policial, circunstância que enfraquece ainda mais as
palavras do acusado.
Depois, embora a quantidade da apreensão
não fosse excessiva, como às vezes se verifica, não era pequena, não
se podendo desconsiderar a diversidade de drogas, e a forma de
embalo, em porções individuais.
Destarte,
considerando
que
os
policiais
prestaram depoimentos coerentes e harmônicos com o conjunto
probatório amealhado, e que a defesa não trouxe aos autos elementos
suficientes para infirmar a prova produzida pela acusação,
incensurável o desfecho imprimido ao processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-05.2020.8.26.0618 -Voto no
6
A
dosimetria,
contudo,
comporta
reparos.
A sentença elevou a base, argumentando com
a personalidade do réu que, ao mentir, revelaria distorção de caráter
e ausência de senso moral. Contudo, e conquanto não se trate de
conduta ética, é certo que o direito pátrio não tipificou o perjúrio, de
forma que o réu pode se valer da mentira como forma de exercer a
autodefesa, sem que esta opção acarrete a elevação da pena imposta.
Melhor solução é trazer a base ao mínimo.
Na segunda etapa, em razão da reincidência
certificada nos autos, decorrente de condenação no processo no
20783/11 (cujo trânsito em julgado ocorreu aos 29.5.2014, sendo a
pena extinta pelo cumprimento aos 19.2.2019, fl. 116) é mantida a
elevação em um sexto, de forma que a pena é tornada definitiva em 5
anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa,
piso.
Considerando o montante da pena e a
reincidência do réu, conclui-se que o regime fechado é o mais
adequado à justa reprovação da conduta.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao apelo de Benedicto Moreira da Silva Neto, para
reduzir sua pena a cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, piso, mantidos
os demais termos da respeitável sentença apelada.

Figueiredo Gonçalves
relator